Tribunal: CARF
Processo: 12571.720273/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SÚMULA CARF No 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. LOCAL. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições para a Seguridade Social, a título de quota patronal, de 20% sobre a Base de Cálculo. A Base de Cálculo da contribuição previdenciária corresponde a 20% (vinte por cento) do total dos valores pagos, devidos ou creditados ao Transportador Autônomo pelo frete, carreto ou transporte.
MULTA POR INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DE MULTAS. MÉTODO PREVISTO NA SÚMULA CARF No 196. PARCIAL PROVIMENTO.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720273/2011-40
ACÓRDÃO
2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRM TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SÚMULA CARF No 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. LOCAL. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO
PAGA
A
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições para a Seguridade Social, a título de quota patronal,
de 20% sobre a Base de Cálculo. A Base de Cálculo da contribuição
previdenciária corresponde a 20% (vinte por cento) do total dos valores
pagos, devidos ou creditados ao Transportador Autônomo pelo frete,
carreto ou transporte.
MULTA POR INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DE MULTAS. MÉTODO
PREVISTO NA SÚMULA CARF No 196. PARCIAL PROVIMENTO.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
2
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação da penalidade mais
benéfica ao recorrente, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por KRM Transportes LTDA contra o
Acórdão no 06-58.210 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba,
que julgou improcedentes as impugnações apresentadas contra quatro autos de infração.
Os autos de infração versam sobre contribuições sociais previdenciárias relativas ao
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, totalizando crédito tributário de R$
3.384.831,05, assim discriminado:
O Auto de Infração no 37.364.831-6 exige contribuições sociais devidas pela
empresa incidentes sobre pagamentos realizados a transportadores autônomos, no valor de R$
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
3
2.283.916,06. O Auto de Infração no 37.364.832-4 cobra contribuições sociais devidas pelos
transportadores autônomos não descontadas pela empresa, no montante de R$ 469.257,82. O
Auto de Infração no 37.364.833-2 refere-se a contribuições destinadas ao SEST/SENAT incidentes
sobre remunerações pagas a transportadores autônomos, perfazendo R$ 285.489,54. Por fim, o
Auto de Infração no 37.364.830-8 aplica multa de R$ 346.167,63 pela omissão de segurados
contribuintes individuais nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
A fiscalização constatou que a recorrente deixou de incluir em suas declarações os
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços de transporte rodoviário de cargas,
bem como não promoveu o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas sobre as
remunerações pagas a estes trabalhadores autônomos.
A decisão de primeira instância manteve integralmente os lançamentos, rejeitando
todos os argumentos apresentados nas impugnações.
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
DE
ANÁLISE
EM
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
MULTA POR INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta preliminarmente a nulidade dos
autos de infração por incompetência da autoridade lançadora. Alega que o auditor fiscal Dejalma
Machado assinou os autos de infração, mas quem efetivamente conduziu a fiscalização foi o
auditor fiscal Ivan Tsusaki, caracterizando vício insanável. Argumenta ainda que a reemissão dos
autos não encontra amparo no artigo 149 do Código Tributário Nacional.
No mérito, a recorrente aponta erros grosseiros na apuração das contribuições
lançadas, especialmente nas competências dezembro de 2007 e janeiro a dezembro de 2008.
Sustenta que a fiscalização tributou valores devidos e não efetivamente pagos, contrariando a
legislação previdenciária. Defende que não remunera os prestadores de serviços de transporte,
que são autônomos sem vínculo com a empresa, e que os desembolsos contábeis se referem a
adiantamentos de despesas do veículo transportador, pagamento de combustível e diárias de
viagem.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
4
A recorrente apresentou planilhas demonstrativas da base de cálculo das
contribuições, argumentando que foram entregues por pedido da própria fiscalização, mas que os
valores foram alterados sem suporte fático ou documental. Requer a exclusão da base de cálculo
dos valores de ICMS, vale-pedágio e seguro de cargas destacados nos conhecimentos de
transporte, por não representarem remuneração aos motoristas.
Quanto ao Auto de Infração no 37.364.832-4, alega nulidade por ausência da base
de cálculo no Discriminativo de Débito. Sustenta que a fiscalização deveria ter considerado os
dependentes dos condutores, os limites de isenção estabelecidos no imposto de renda e o teto
máximo de contribuição previdenciária de cada segurado. Aponta ainda falta de correta tipificação
da infração e divergência entre a alíquota legal de vinte por cento e o percentual de onze por
cento indicado no demonstrativo de débito.
Relativamente ao Auto de Infração no 37.364.833-2, pleiteia remissão dos valores
devidos ao SEST/SENAT, sob o argumento de que os valores devidos individualmente por cada
contribuinte individual são inferiores a dez mil reais, tornando-os inexigíveis judicialmente.
Sobre as penalidades aplicadas, sustenta ocorrência de bis in idem pela aplicação de
cinco multas no mesmo procedimento fiscal com fundamento nos mesmos fatos, totalizando
montante de R$ 952.276,43, que considera desproporcional e confiscatório. Argumenta que não
há fundamentação ou motivação para aplicação da multa de ofício, especialmente na competência
dezembro de 2008. Requer a aplicação da multa mais benéfica prevista no artigo 32-A da Lei no
8.212/91, introduzido pela Lei no 11.941/2009, para o Auto de Infração no 37.364.830-8.
Por fim, defende a inconstitucionalidade da exigência de contribuição social sobre
remunerações pagas a contribuintes individuais, por ausência de lei complementar para sua
instituição, conforme exigido pelo artigo 195, §4o, da Constituição Federal.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário para cancelar os lançamentos
ou, subsidiariamente, reformar a decisão recorrida para adequar os valores cobrados às suas
alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Nulidades
2.1.
Incompetência da autoridade lançadora
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
5
A recorrente sustenta nulidade dos autos de infração sob o argumento de que o
auditor fiscal Dejalma Machado assinou os lançamentos, mas quem efetivamente conduziu a
fiscalização foi o auditor fiscal Ivan Tsusaki, configurando vício insanável por incompetência da
autoridade lançadora.
A alegação não merece prosperar. O Mandado de Procedimento Fiscal no 09.04.00-
2011-00417-2, disponível nos sistemas da Receita Federal do Brasil, demonstra que ambos os
auditores fiscais constavam formalmente na ação fiscal desde o seu início. O auditor fiscal Dejalma
Machado figurou regularmente no mandado fiscal juntamente com o auditor fiscal Ivan Tsusaki.
O artigo 6o do Decreto no 7.574, de 2011, estabelece que os atos serão lavrados por
servidor competente no local de verificação da falta. O parágrafo único do mesmo dispositivo
esclarece que se considera local de verificação da falta aquele em que for apurada a existência da
infração, podendo ser inclusive a repartição fazendária, em face dos elementos de prova
disponíveis.
No presente caso, a fiscalização foi devidamente autorizada mediante mandado de
procedimento fiscal que incluía ambos os auditores fiscais. A divisão de atribuições entre os fiscais
participantes de uma mesma ação fiscal constitui questão de organização interna do trabalho da
autoridade fiscal, não implicando nulidade do lançamento. O que a legislação exige é que o
servidor responsável pela lavratura do auto de infração esteja regularmente designado no
mandado de procedimento fiscal, requisito plenamente atendido no caso concreto.
A participação efetiva de cada servidor na coleta de elementos probatórios não
invalida o lançamento, desde que os atos sejam praticados por autoridade competente
regularmente designada.
Quanto à alegada lavratura do auto de infração em local diverso da infração, a
argumentação igualmente não procede. Conforme já mencionado, o Decreto no 7.574, de 2011,
expressamente autoriza que a lavratura ocorra na repartição fazendária, desde que a autoridade
fiscal disponha dos elementos de prova necessários. No caso dos autos, a fiscalização teve acesso
aos documentos contábeis da empresa, aos conhecimentos de transporte rodoviário de cargas e
aos arquivos digitais fornecidos pela própria recorrente, sendo plenamente possível a análise dos
elementos probatórios na repartição pública.
Além do mais, vale destacar o teor das Súmulas CARF no 171 e 6:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
6
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por incompetência da autoridade
lançadora.
2.2.
Ausência de base de cálculo no demonstrativo de débito do auto de
infração no 37.364.832-4 e 37.364.833-2
A recorrente alega nulidade dos Autos de Infração no 37.364.832-4 e 37.364.833-2
sob o fundamento de que não consta a base de cálculo do lançamento no Discriminativo de
Débito.
De fato, verifica-se que o referido auto de infração lançou diretamente as
contribuições sociais exigidas sem discriminar individualmente as remunerações apuradas dos
contribuintes individuais. Contudo, tal metodologia não macula o lançamento.
Isso porque a base de cálculo das contribuições sociais devidas pelos
transportadores autônomos são idênticos àqueles indicados nos demais autos de infração de
obrigações principais, especialmente no Auto de Infração no 37.364.831-6, que integra o mesmo
processo administrativo fiscal. Nota-se ainda que a Fiscalização elaborou planilhas contendo o
nome e respectivas bases de cálculo consideradas para cada um dos “freteiros” (vide planilhas
58/107)
Portanto, não há dúvidas de que a recorrente teve acesso aos valores das
remunerações pagas aos transportadores autônomos constam detalhadamente nos documentos
do presente processo, permitindo à recorrente o exercício pleno e efetivo de seu direito de
defesa.
Rejeito igualmente esta preliminar de nulidade.
3. Mérito
3.1.
Remuneração “devida” versus Remuneração “paga”
A recorrente argumenta que a autoridade lançadora elegeu como base de cálculo
do lançamento a remuneração devida aos contribuintes individuais, quando o correto seria
considerar apenas a remuneração efetivamente paga.
A análise dos autos demonstra que a fiscalização fundamentou o lançamento nos
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas efetivamente emitidos pela empresa. O item
sete do Relatório Fiscal esclarece expressamente que constituem fatos geradores das
contribuições lançadas os valores constantes nos conhecimentos de transporte rodoviário de
cargas conforme verificação contábil e apresentados pela empresa em arquivos digitais.
O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas constitui documento
representativo da operação de frete efetivamente realizada, comprovando o pagamento aos
transportadores autônomos em conformidade com o artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991
(“III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;”)
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
7
Embora o Relatório Fiscal contenha a expressão remuneração devida em alguns
trechos, o que revela impropriedade de linguagem, a exigência foi fundamentada nos documentos
comprobatórios dos pagamentos realizados, atendendo ao requisito legal de ocorrência do fato
gerador.
A Lei no 8.212, de 1991, em seu artigo 22, inciso III, estabelece que a contribuição a
cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de vinte por cento sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês ao segurado contribuinte
individual. O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, em
seu artigo 201, inciso II, reproduz a mesma disposição.
No caso concreto, os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas
comprovam a efetiva prestação dos serviços e o correspondente pagamento das remunerações
aos transportadores autônomos, configurando o fato gerador das contribuições previdenciárias. A
mera referência à remuneração devida em trechos do Relatório Fiscal não invalida o lançamento,
uma vez que a base de cálculo foi efetivamente apurada a partir dos documentos comprobatórios
dos pagamentos realizados.
Portanto, sem razão a recorrente.
Nesse aspecto, ainda, a recorrente pleiteou a exclusão da base de cálculo dos
valores de ICMS, vale-pedágio, seguro de cargas e adiantamentos para combustível e diárias, sob o
argumento de que não constituem remuneração paga aos trabalhadores.
Quanto ao vale-pedágio, a Lei no 10.209, de 2001, em seu artigo 2o, estabelece
expressamente que o valor do vale-pedágio não integra o valor do frete, não sendo considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituindo base de incidência de
contribuições sociais ou previdenciárias. Trata-se de exceção legal expressamente prevista.
Contudo, a recorrente não logrou demonstrar por meio da apresentação dos
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas a discriminação específica dos valores de vale-
pedágio nos campos próprios dos documentos fiscais. Na ausência de documentos que
discriminem os valores de vale-pedágio destacados nos conhecimentos de transporte, não é
possível promover a exclusão pretendida.
Frisa-se que nenhum dos documentos apresentados pela recorrente comprovou e
realizou a segregação do vale-pedágio.
Relativamente ao ICMS, seguro de cargas e adiantamentos para combustível e
diárias, a pretensão da recorrente não encontra amparo legal. O Decreto no 3.048, de 1999, em
seu artigo 201, parágrafo §4o, estabelece que a remuneração paga ou creditada a condutor
autônomo de veículo rodoviário pelo frete, carreto ou transporte de passageiros realizado por
conta própria corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
O dispositivo estabeleceu presunção legal de que o custo da mão de obra do serviço
de transporte equivale a 21% do valor bruto do transporte. A base de cálculo é o rendimento
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
8
bruto auferido pelo frete, não admitindo deduções de valores relativos aos dispêndios com
combustível e manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título figurem discriminadas no
documento.
Portanto, em regra geral, todo o valor pago ou creditado a condutor autônomo
deve ser incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias. A legislação estabeleceu
critério objetivo e presumido de apuração da base de cálculo, não permitindo deduções além
daquelas expressamente previstas em lei, como é o caso do vale-pedágio.
De todo modo, tais rubricas tampouco foram destacadas e segregados nas
planilhas e documentos apresentados pela recorrente. Assim, ainda que a exclusão dessas
rubricas fosse possível, a recorrente não cumpriu com o ônus de provar a incidência de tais
valores.
Nega-se provimento ao recurso voluntário também nesse ponto.
3.2.
Teto do salário de contribuição e dependentes
A recorrente argumenta que a fiscalização deveria ter considerado os dependentes
dos condutores, os limites de isenção estabelecidos no imposto de renda e o teto máximo de
contribuição previdenciária.
Quanto aos dependentes e limites de isenção do imposto de renda, tais elementos
não possuem qualquer interferência no cálculo das contribuições sociais previdenciárias. A base
de cálculo das contribuições sociais é estabelecida por legislação específica e corresponde, no caso
dos transportadores autônomos, a vinte por cento do valor bruto do frete pago. Não há previsão
legal para aplicação de deduções relacionadas a dependentes ou limites de isenção do imposto de
renda no cálculo das contribuições previdenciárias.
Relativamente ao teto do salário de contribuição, o Decreto no 3.048, de 1999, em
seu artigo 216, parágrafo 28o, estabelece que cabe ao próprio contribuinte individual que prestar
serviços no mesmo mês a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite
mensal do salário de contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores
sobre os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite
máximo do salário de contribuição.
O ônus de comprovar que os segurados contribuintes individuais já haviam atingido
o teto contributivo é atribuído à empresa e, subsidiariamente, ao próprio contribuinte individual.
No caso concreto, a recorrente não apresentou qualquer documentação comprobatória de que os
transportadores autônomos teriam alcançado o limite máximo de contribuição em razão de
remunerações recebidas de outras fontes pagadoras.
A mera alegação de que a fiscalização dispunha de acesso aos dados de
recolhimentos dos contribuintes individuais não afasta o ônus da prova atribuído à empresa. A
legislação expressamente estabelece que a comprovação deve ser feita pelo contribuinte
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
9
individual junto à sua fonte pagadora e desta perante o fisco. Na ausência de tal comprovação,
presume-se que não houve o atingimento do teto contributivo.
Mantenho o lançamento neste ponto.
3.3.
Erros na apuração das contribuições
A recorrente sustenta que a fiscalização cometeu erros grosseiros na apuração das
contribuições, especialmente nas competências dezembro de 2007 e janeiro a dezembro de 2008,
resultando em lançamento de valores extremamente abusivos.
A análise desta alegação demanda prova documental específica. O ônus da prova
cabe ao contribuinte que alega fato modificativo, extintivo ou impeditivo do crédito tributário,
conforme estabelece o artigo dezesseis, parágrafo quarto, do Decreto no 70.235, de 1972. Este
dispositivo determina que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses expressamente previstas nas
alíneas do referido parágrafo.
A recorrente apresentou planilhas elaboradas unilateralmente, sem juntar aos
autos os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas que comprovariam os valores
efetivamente pagos aos transportadores autônomos. A mera apresentação de planilhas sem a
correspondente documentação comprobatória não atende ao princípio da prova previsto na
legislação processual tributária.
Nesse aspecto, vale destacar os fundamentos do acórdão recorrido:
“Não basta, portanto, alegar fato modificativo. É mister prová-lo em tempo
oportuno. Para tanto, competiria ao contribuinte instruir o processo com as
cópias dos CTCR e registros constantes do livro Diários e Razão relativos aos
citados fatos geradores, além de planilha contendo a competência, nome do
trabalhador e valor lançado X valor que julga devido e totalizações por
competência possibilitando ao julgador compulsar os fatos e avaliar a base de
cálculo questionada. Os documentos mencionados são assim imprescindíveis para
se chegar a uma conclusão segura sobre a natureza e valor dos serviços prestados.
Ônus, contudo, que o contribuinte não logrou atender no prazo de defesa.
No caso em exame, o contribuinte teve nova oportunidade de trazer aos autos
seus documentos contábeis para contrapor os valores supostamente lançados à
maior. Entretanto, ao invés de juntar sua documentação comprobatória, preferiu
simplesmente questionar o procedimento fiscal, ofendendo a Autoridade
Fiscalizadora e argumentando que seus documentos estão à disposição na sede
da empresa.
Ora, isso não é atitude de quem quer ver seu débito devidamente corrigido. Como
já ressaltado, não basta alegar equívoco no lançamento, é necessário prová-lo
oportunamente.”
Mantenho integralmente os valores lançados pela fiscalização.
3.4.
Multas
3.4.1. Alegação de bis in idem
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
10
A recorrente alega ocorrência de bis in idem na aplicação de cinco multas
decorrentes do mesmo fato, bem como desproporcionalidade dos valores aplicados. Sustenta
ainda ausência de fundamentação da multa de ofício.
A análise dos autos demonstra que as multas aplicadas decorrem de infrações
distintas, possuindo cada qual fundamento legal específico. As multas constantes dos Autos de
Infração lavrados no processo administrativo fiscal conexo no 2571.720274/2011-94 se referem ao
descumprimento de obrigações acessórias diversas daquelas tratadas no presente processo.
Nesse aspecto, destaca-se trechos do acórdão do Processo no 12571.720274/2011-
94, julgado na mesma sessão do presente processo:
“Ademais, a recorrente sustenta que as multas aplicadas no presente processo
administrativo configuram bis in idem, uma vez que as infrações teriam sido
absorvidas pelas multas de ofício e de mora aplicadas no processo administrativo
fiscal conexo no 12571.720273/2011-40. Invoca o princípio da consunção do
direito penal.
A argumentação não procede.
As infrações objeto do presente processo administrativo fiscal são
substancialmente distintas daquelas que fundamentaram os lançamentos no
processo conexo. Trata-se de fatos geradores autônomos, com tipificações legais
específicas e consequências jurídicas diferenciadas.
No processo conexo no 12571.720273/2011-40, foram lavrados os seguintes autos
de infração:
a) Auto de Infração no 37.364.831-6: exigência de contribuições sociais devidas
pela empresa incidentes sobre pagamentos realizados a transportadores
autônomos (obrigação principal);
b) Auto de Infração no 37.364.832-4: exigência de contribuições sociais devidas
pelos transportadores autônomos não descontadas pela empresa (obrigação
principal);
c) Auto de Infração no 37.364.833-2: exigência de contribuições destinadas ao
SEST/SENAT incidentes sobre remunerações pagas a transportadores autônomos
(obrigação principal);
d) Auto de Infração no 37.364.830-8: aplicação de multa pela omissão de
segurados contribuintes individuais nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, com fundamento no artigo 32, inciso IV,
da Lei no 8.212/91 (CFL 68) .
No presente processo no 12571.720274/2011-94, foram lavrados os autos de
infração que exigem multas por:
a) Auto de Infração no 51.015.763-7: não preparação de folha de pagamento das
remunerações pagas aos segurados de acordo com os padrões estabelecidos
(obrigação acessória prevista no artigo 32 da Lei no 8.212/91, com penalidade
estabelecida no artigo 92);
b) Auto de Infração no 51.015.764-5: não arrecadação, mediante desconto das
remunerações, das contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
11
serviço (obrigação acessória prevista no artigo 30, inciso I, alínea "a", da Lei no
8.212/91, com penalidade estabelecida no artigo 92).
A análise comparativa dos lançamentos demonstra inequivocamente que as
infrações são distintas e possuem fundamentos legais autônomos:
As multas de ofício e de mora aplicadas no processo conexo decorrem do não
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas (obrigações principais),
com fundamento nos artigos 34 e 35 da Lei no 8.212/91.
A multa pela omissão de segurados em GFIP, também aplicada no processo
conexo, decorre do descumprimento da obrigação específica de declarar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil dados relacionados a fatos geradores, base
de cálculo e valores devidos de contribuições previdenciárias, conforme o artigo
32, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
As multas do presente processo decorrem do descumprimento das obrigações de
preparar folhas de pagamento e de arrecadar mediante desconto as contribuições
dos segurados, obrigações previstas respectivamente no artigo 32 (preparação de
folhas de pagamento) e no artigo 30, inciso I, alínea "a" (arrecadação mediante
desconto), da Lei no 8.212/91.
Tratam-se, portanto, de obrigações acessórias distintas, com previsões legais
específicas, que não se confundem entre si nem com as obrigações principais de
recolher as contribuições. O descumprimento de cada uma destas obrigações gera
consequências jurídicas autônomas.
A preparação de folhas de pagamento tem finalidade específica de controle e
fiscalização, permitindo à administração tributária verificar a regularidade das
informações prestadas e das contribuições recolhidas. A arrecadação mediante
desconto visa garantir que a empresa cumpra seu papel de responsável tributário,
descontando as contribuições devidas pelos segurados. A declaração de
informações em GFIP constitui obrigação autônoma de prestação de informações
ao Fisco. Finalmente, o recolhimento das contribuições constitui o cumprimento
da obrigação principal. São obrigações com objetos, finalidades e fundamentos
legais distintos.
Não há que se falar em consunção ou em bis in idem. Nesse aspecto, cumpre
esclarecer que a aplicação do princípio da consunção pressupõe que a prática de
uma infração mais grave absorva infrações menores que sejam meio necessários
ou fase normal de preparação ou execução daquela infração maior.
No caso dos autos, não há esta relação de subsidiariedade entre as infrações. O
descumprimento da obrigação de preparar folhas de pagamento não é fase
preparatória ou meio necessário para o não recolhimento de contribuições. São
condutas autônomas que podem ou não ocorrer simultaneamente.”
Sem razão a recorrente.
3.4.2. Aplicação retroativa da multa mais benéfica (art. 32-A da Lei no 8.212/91)
A recorrente pleiteou a aplicação retroativa da multa mais benéfica, com base no
art. 32-A da Lei no 8.212/91. Nesse ponto, o CARF possui entendimento sumulado no seguinte
sentido:
Súmula CARF no 196
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720273/2011-40
12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Cumpre ressaltar que, embora, a Autoridade Fiscal tenha lançado a multa de forma
mais benéfica à recorrente, conforme trecho do acórdão abaixo e o Despacho de Diligência de fls.
1.277 e 1.278, a multa de ofício, por exemplo deveria ser limitada a 20%, o que não foi observado.
“Atento a situação, a autoridade lançadora promoveu o cômputo das sanções tanto pela
sistemática atual quanto pela anterior, consoante se observa da “Planilha comparativa do
cálculo da multa aplicada”. Na oportunidade, concluiu que a multa ofício de 75%
estabelecida pela MP 449/2008 convertida na Lei no 11.941/2009 é mais favorável ao
notificado quando cotejada com a multa aplicada por descumprimento de obrigação
principal (24% sobre o montante do tributo devido) acrescido da multa por
descumprimento de obrigação acessória (100% do valor não declarado em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social).
Com efeito, a quantificação da multa aplicada com base nos novos critérios previstos no
art.35-A da Lei de Custeio com redação dada pela Lei 11.941/2009, contemporânea aos
fatos geradores, deve ser mantida, por se vislumbrar mais benéfica ao contribuinte.”
Assim, a Autoridade Fiscal deve promover novo cálculo comparativo, garantindo a
aplicação da penalidade mais benéfica ao recorrente, nos termos da Súmula CARF no 196.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para aplicação da penalidade mais benéfica ao recorrente, nos termos da
Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1426
DF CARF MF
Original